Tribunal: STF
Processo: RE 1369585
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 18):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. DEVER DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. RE 855178 ED/SE, Tema 793. No caso, o medicamento pretendido pela apelada para o tratamento de câncer, Mieloma Múltiplo (CID C90.0), tem parecer favorável para incorporação no SUS pelo Plenário da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, do Ministério da Saúde, conforme reunião do dia 20 de julho de 2020, revelando o dever do Estado do Rio Grande do Sul no seu fornecimento. Apelação desprovida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido violou os arts. 23, I e II; e 196 a 200 da Constituição.



     Requer, preliminarmente, o retorno dos autos ao órgão julgador para realização de juízo de retratação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que o medicamento pleiteado pela autora (BORTEZOMIBE) deve ser custeado pela União, uma vez que compete ao Ministério da Saúde garantir o financiamento de medicamento de alto custo para o tratamento de câncer, conforme artigo 8º da Portaria MS 876/2014.



    Informa que o tratamento postulado está sendo ofertado à parte autora, haja vista a concessão de tutela antecipada.



    Observa que o fornecimento de medicamento de competência do Ministério da Saúde acarretará graves prejuízos financeiros ao Estado, o qual vem enfrentando dificuldades orçamentárias. Além disso, assevera que após a concessão do medicamento requerido sem protocolo fixado pelos CACON/UNACON, o ressarcimento administrativo ao erário estadual é sempre negado pela União.



    Ressalta que a partir do momento em que a União, “por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios” (Vol. 23, fl. 11).



    Pondera que ao negar o direcionamento do custo da medicação ou seu ressarcimento à União, o acórdão recorrido vilipendiou integralmente a tese fixada no Tema 793.



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso “ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, já suportando pelo Estado do RS” (Vol. 23, fl. 18).



    Remetidos os autos à Câmara Julgadora para adequação ao Tema 793 (Vol. 27), o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 30, fl. 4):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO NO ÂMBITO DO SUS. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. TEMA 793 DO STF. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO NO CASO CONCRETO. 



    O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Entendimento pacificado no Recurso Extraordinário 855.178/RG, paradigma do Tema 793, do Supremo Tribunal Federal. Na espécie, o medicamento pretendido pela autora (BORTEZOMIBE, registrado na ANVISA) foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo através da Portaria SCTE/MS N9 43, de 25 de setembro de 2020, revelando o dever do Estado do Rio Grande do Sul no seu fornecimento. Assim, não se trata de hipótese em que a União necessariamente deverá integrar o polo passivo da ação. Mantido o desprovimento do apelo em sede de juízo de retratação”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados, determinou que o Estado do Rio Grande do Sul fornecesse o fármaco postulado (BORTEZOMIBE-VELCADE) para tratamento de câncer (Mieloma Múltiplo – CID C90.0). Vejam-se os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 6):



    “Em sessão de 22/05/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federa, julgando os Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:



    (…)



    No corpo do julgado lê-se: “A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (art. 196, ss., CF). Afirmar que o ‘polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’, significa que o usuário, nos termos da Constituição (art. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS – Lei 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas”.



    Na espécie, o medicamento pretendido (BORTEZOMIBE-VELCADE) para o tratamento de câncer, Mieloma Múltiplo, CID C90.0, cujo histórico médico registra fortes dores ósseas com evolução rápida a uma forma incapacitante e com dependência total de analgesia, inclusive com necessidade de internação hospitalar, é indispensável à apelada (atestado médico de fl. 32). 



    Esse medicamento, no dia 09 de julho de 2020, na reunião de plenário da COMITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, é recomendado para o tratamento da patologia que acomete a autora (Mieloma Múltiplo), sendo determinada sua incorporação pelo SUS e elegíveis ao transplante autológico de células-tronco hematopoiéticas. 



    Nesse contexto, tem-se o dever do Estado do Rio Grande do Sul alcançar o fármaco para o tratamento específico da doença que acomete a demandante.



    Correta, portanto, a sentença que condena o apelante ao fornecimento do medicamento postulado. 



     Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 



    Elevo a honorária fixada em favor do procurador da autora para R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o trabalho adicional realizado no recurso, com base no art. 85, § 11, do CPC”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 793. Veja-se (Vol. 30, fl. 5):



    “O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL apela da sentença que o condenou ao fornecimento de medicamento BORTEZOMIBE (VELCADE) para tratamento de Mieloma Múltiplo, CID C90.0, na ação proposta por ALFREDA MARIA STOLARSKI.



    Em resumo, alega que o medicamento pretendido para o tratamento de câncer encontra-se a disposição da autora numa das unidades hospitalares especializadas denominadas CACON, custeadas pela União, e, diante do alto custo do remédio, deve ser custeado por este Ente Federal (…).



    [...]



    Encaminhados os autos para juízo de retratação pela 1ª Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, em razão do Tema 793, do STF, reexamino a matéria. 



    Com efeito, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. 



    Compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios. 



    Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal retomou a discussão a respeito dos limites da atuação do Poder Judiciário na concretização do direito fundamental à saúde quando do julgamento do Recurso Extraordinário 657.718, com repercussão geral conhecida. O Plenário, por maioria de votos, fixou a seguinte tese para efeito de aplicação da repercussão geral (Tema 793): 



    1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.



    2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.



    3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:



    I - a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras: 



    II - a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; 



    III - a Inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União.



    Em sede de embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o mesmo sodalício expressou compreensão no sentido de que: 



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O pólo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeira.



    No corpo do julgado lê-se:



    “A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no art. 23, II, da CF, de prestar saúde em sentido lato, ou seja, de promover, em seu âmbito de atuação as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss., CF). Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente, significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do Sus n. 8080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas.”



    A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (Aglnt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). 



    Na espécie, o medicamento pretendido, BORTEZOMIBE-VELCADE, com registro na ANVISA sob o n 91514300220011, para o tratamento de câncer, Mieloma Múltiplo, CID C90.0, cujo histórico médico registra fortes dores ósseas com evolução rápida a uma forma incapacitante e com dependência total de analgesia, inclusive com necessidade de internação hospitalar, é indispensável à apelada (atestado médico de fl. 32). 



    A Portaria SCTE nº 43, de 25 de setembro de 2020, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o BORTEZOMIBE para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas: 



    […]



    Logo, desnecessária a inclusão da União no polo passivo do feito. 



    Correta, pois, a sentença que impõe ao Estado do Rio Grande do Sul o dever de alcançar o fármaco pretendido, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes públicos nas questões atinentes à saúde e a opção de escolha do autor contra quem quer demandar. 



    Ausentes motivos para retratação, visto que a decisão exarada por esta Câmara está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, em juízo de retratação, mantenho o desprovimento do apelo. Elevo a honorária fixada em favor do procurador da autora, para R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o trabalho adicional realizado no recurso, com base no art. 85, § 11, do CPC”. (grifo nosso)



    Pois bem: o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Verifica-se, portanto, que, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federadas nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; e RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020.



    No caso concreto, o Estado alega que, tratando-se de medicamento destinado a tratamento de paciente com câncer (Mieloma Múltiplo - CID C90.0)), o financiamento não é de sua responsabilidade. 



    Por sua vez, o Tribunal de origem decidiu que, embora se trate de demanda visando ao fornecimento de fármaco destinado ao tratamento de câncer, a competência do Estado permanece hígida, haja vista a responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que não pode se furtar a fornecer o medicamento postulado. 



    Assim, em que pese já tenha decidido de forma diferente, revendo a matéria, tenho que, ao afastar a União do polo passivo da presente demanda, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE. 



    Envolvendo a mesma questão (medicamento para tratamento de câncer, Mieloma Múltiplo CID C90.0/BORTEZOMIBE – responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento), vejam-se os seguintes julgados: Rcl 48.542-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/8/2021; RE 1.345.114, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/1/2022; e RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022. 



    Quanto a este último precedente (RE 1.365.888, DJe de 22/2/2022), em que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL também figura como recorrente, eis os fundamentos do Ilustre Ministro ROBERTO BARRROSO para reconhecer a responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento postulado e remeter os autos para a Justiça Federal:



    “O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração: 



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;” 



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, não observou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidas as decisões proferidas na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente. Publique-se.” (grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a remessa dos autos para a Justiça Federal, mantida a tutela de urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente